Tribunal: STF
Processo: CC 7177
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em Conflito de Competência. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Contrato temporário. Regime Jurídico-administrativo. Determinação de manutenção dos autos na Justiça Comum. Precedente ADI-MC 3395/DF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.